Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727824-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SOUSA TORRES, MAIRA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Diante dos gastos mensais com saúde, reconsidero a decisão de ID 18351414 e defiro o benefício de justiça gratuita ao agravante, em sede de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, 25 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora